Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença de extinção de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, combinado com art. 921, § 2o, do CPC.
2. A decisão recorrida. Deferida suspensão processual até 30/10/2024. Findo o prazo, determinada intimação da exequente para manifestação sobre quitação. Certificada ausência de manifestação em 09/04/2025, sobreveio sentença extintiva em 26/04/2025, sem nova intimação da parte ou seu procurador.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se foram configurados os requisitos legais para extinção do processo por abandono da causa, previstos no art. 485, III, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A extinção do processo por abandono da causa, fundamentada no art. 485, III, do CPC, exige o cumprimento de requisitos específicos: inércia por mais de 30 dias e intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias.
5. A primeira intimação da exequente decorreu do fim do prazo de suspensão processual, não caracterizando inércia inicial. A inércia da exequente apenas se caracterizou após a ausência de manifestação sobre eventual quitação, ocasionando paralisação processual por mais de 30 dias. 5.1. Após a certificação da inércia em 09/04/2025, inexistiu nova intimação pessoal da parte ou de seu causídico antes da prolação da sentença extintiva em 26/04/2025, descumprindo o disposto no § 1o do art. 485 do CPC.
6. A inércia da exequente apenas se caracterizou a partir da ausência de manifestação sobre os bens penhoráveis, resultando na paralisação do processo por mais de 30 dias. Portanto, apenas a partir desse momento incide a norma do CPC, art. 485, III, a qual não foi observada, visto a exigência de intimação pessoal da parte e de seu advogado.
7. Os princípios da primazia do julgamento do mérito, celeridade e economia processual militam contra o encerramento antecipado de execução alimentar, considerando tratar-se de direito fundamental vinculado à dignidade da pessoa humana.
8. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) 2. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC, exige a intimação da parte para suprir a falta, bem como o requerimento do réu. 3. O advogado do autor também deve ser intimado, pelos meios legais. Quando a parte é assistida pela Defensoria Pública, a intimação pessoal do defensor público é necessária. 4. Diante do não cumprimento de todas as formalidades exigidas pelo CPC, art. 485, III e § 1o, é incabível a extinção do feito por abandono da causa. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Sentença cassada.” (0732541-59.2022.8.07.0016, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 02/06/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e provida para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa exige o cumprimento integral dos requisitos do art. 485, III, § 1o, do CPC, incluindo intimação pessoal da parte e do advogado, não se caracterizando pelo decurso in albis de única intimação após suspensão processual."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, § 1o, e 921, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 240/STJ; TJDFT, Ap. Cív. 0732541-59.2022.8.07.0016, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 02/06/2025; TJDFT, Ap. Cív. 0704786-53.2023.8.07.0007, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 24/02/2025.